Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos da ação de busca e apreensão 0701584-37.2020.8.07.0019 movida em desfavor de DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: Proceda a Secretaria a emenda à inicial, uma vez que não se encontram presentes quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos verifico que foi enviada correspondência de notificação ao réu, no seu endereço, não sendo possível a entrega diante da ausência do destinatário (ID Num. 59673154 - Pág. 3). O autor promover o protesto cuja intimação do devedor se deu por edital (ID Num. 59673153 - Pág. 1). A demonstração da mora se faz mediante prova da efetiva notificação do devedor, ou do protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69. Todavia, para caracterizar a mora é imprescindível que a notificação extrajudicial expedida por correspondência seja entregue no domicílio do devedor. A notificação realizada por edital publicado no jornal local não constitui prova da constituição em mora do devedor, eis que não se trata de forma prevista no art. 2o, §2o do Dec. Lei 911/69, especialmente porque inexiste indício de que o réu se encontra em local incerto e não sabido. Dessa forma, comprove o autor a notificação do requerido, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, observa-se dos autos que o contrato de ID Num. 59673151 - Pág. 4 não individualiza o veículo dado em garantia, trazendo apenas dados genéricos acerca das características do bem. Assim, considerando que figura como documento essencial à propositura da presente ação contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária sobre bem móvel, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que colija eventual adendo contratual, no qual conste a individualização do veículo dado em garantia, sob pena de indeferimento da inicial, podendo ser suprida, ainda, pela juntada da nota fiscal do veículo. Irresignado, alega o agravante que a decisão recorrida não concedeu a tutela de urgência ao argumento de que a petição inicial não estava devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação da mora. Argumenta que instruiu o feito com os documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, demonstrativo de débito e a comprovação da mora. Nesse ponto, em relação à mora, assevera que foi encaminhada a notificação da mora ao agravado no endereço constante no contrato, realizando o protesto de forma suplementar, na forma do artigo 15 da Lei 9.492/97, uma vez que a carta registrada não foi recebida no endereço do devedor. Assim, afirma que não existe na legislação obrigação que impute ao credor o ônus de exaurir os meios de notificação da mora. Sustenta, assim, que “diante da comprovação da mora mediante protesto do título, tem-se por presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual não há que se falar em emenda da inicial”. Requer, desse modo, a concessão dos efeitos da tutela antecipada para determinar o regular processamento do feito, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, ou subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo a fim de extinção prematura da demanda originária. No mérito, a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 18396843, fls. 01/02). É o relatório. Decido. No caso, verifico que a parte recorrente se insurge contra a determinação de emenda à petição inicial proferida pela Juíza a quo, no intuito de analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão, dentre os quais, a comprovação de notificação da mora ao devedor e a individualização do veículo que se pretende a busca e apreensão. Portanto, não houve ainda decisão sobre os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante. Com isso, eventual gravame à parte somente surgirá caso: i) o agravante não emende a petição inicial, resultando no indeferimento da exordial e extinção do feito; ii) emendada a inicial, o julgador indefere a liminar de busca e apreensão. Em tais cenários, se fará presente o direito de recorrer da parte prejudicada, aviando-se o recurso cabível, conforme a legislação processual. Na espécie, todavia, tem-se que a determinação de emenda a inicial se trata de mero despacho, sem conteúdo decisório, mostrando-se incabível a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Ademais, não obstante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência da medida (Tema 988), observa-se que o presente caso não se encontra nas hipóteses de cabimento do mencionado artigo, por sequer se tratar de decisão ou de matéria de conteúdo decisório, visto que a liminar de busca e apreensão não analisada. Nesse sentido também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão n.1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/04/2019, Publicado no DJE: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como já referido, a parte agravante recorre de um despacho sem conteúdo decisório, que sequer adentrou no mérito das questões levantadas neste recurso. Por outro lado, ainda que se tratasse de uma decisão, esta deveria estar dentre aquelas recorríveis por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 1015 do CPC. Por fim, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Destarte, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Portanto, levando-se em conta as considerações expostas, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator